Tribunal: TJMMG
Processo: 0000742-40.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Processo n. 0000742-40.2019.9.13.0001 Revisor: e relator para o acórdão Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/11/2020 Publicação: 01/12/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA - COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - COMPROVAÇÃO - PENA-BASE EXACERBADA - REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - LESÃO CORPORAL - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ARTS. 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, § 1º, AMBOS DO CPM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Geraldo Magela Ribeiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa, de excesso de linguagem do MM. Juiz de Direito em sessão de julgamento. Também por unanimidade, acolhem a preliminar de incidência da prescrição pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal - art. 209 do Código de Penal Militar (CPM). Por maioria, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao recurso da defesa, para reduzir a pena do delito de invasão de domicílio - art. 226 do CPM -, fixando-a em 9 (nove) meses de detenção, e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a este delito, em virtude da pena imposta após a redução. Ficou vencido em relação a este delito o desembargador Jadir Silva, que manteve a pena imposta na sentença condenatória. Por unanimidade, acordam os desembargadores em manter a condenação imposta na sentença em relação ao delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM). Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sargento PM QPR Geraldo Magela Ribeiro, através do ilustre causídico que patrocina a sua Defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça e, também, da decisão monocrática proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar da Primeira Auditoria Judiciária da Justiça Militar de Minas Gerais (fls. 256/267).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público, em 18 de março de 2016, ofereceu denúncia contra o 3º Sgt PM Geraldo Magela Ribeiro como incurso nas sanções dos arts. 301 (desobediência), 209, “caput” (lesão corporal) e 226, §1º (violação de domicílio), na forma do art. 79; e contra o Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão, como incurso nas sanções do art. 209, “caput” (lesão corporal), combinado com o art. 226, §1º (violação de domicílio), na forma do art. 79, todos dispositivos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-D). A denúncia foi apresentada inicialmente nos autos do Processo n. 0000738-42.2015.9.13.0001. Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 02 de agosto de 2014, por volta das 21h00min, no Município de Itabirito/MG, o primeiro denunciado desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. Consta ainda que, na mesma oportunidade e local, os dois denunciados entraram na residência de Lúcia de Fátima Baeta contra sua vontade, no período noturno. Consta, por fim, que, em seguida, ambos os denunciados ofenderam a integridade física de Leonardo da Silva Baeta. Segundo apurado, na data supramencionada, o primeiro denunciado obteve conhecimento de que seu filho, Amós de Souza Ribeiro, teria se envolvido em um desentendimento e supostamente teria sofrido agressões por parte do civil Leonardo da Silva Baeta. Nessa ocasião, o primeiro denunciado entrou em contato com o Comandante de Policiamento da Unidade, o Sub. Ten. PM Braz Luiz de Azevedo, o qual não concedeu a autorização pleiteada para atuar na ocorrência, sucedida fora de sua área de atuação. O CPU determinou o não envolvimento do indiciado na referida ocorrência a fim de proporcionar a imparcialidade por parte da Polícia Militar, e determinou o empenho de outra guarnição para apurar os fatos, composta pelo Cb. PM Antônio Vinicius Neto e pelo Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa. Esses militares, após abordarem Leonardo, constataram que não havia provas de seu envolvimento com as agressões a Amós, e que ele, ao contrário do que havia sido dito pela vítima e por testemunhas, não se encontrava de posse de arma de fogo. Face a tais evidência, as praças o liberaram. Desobedecendo a ordem de seu superior e, mesmo ciente da falta de provas da autoria do suposto agressor, o primeiro denunciado determinou ao segundo denunciado, que exercia a função de motorista da guarnição, para se deslocarem para a residência do ofendido, o que foi feito. Chegando ao local, os denunciados depararam-se com o ofendido Leonardo e, após identifica-lo, o primeiro denunciado desferiu um soco em seu rosto, o que lhe causou um “ferimento contuso em lábio inferior esquerdo com edema local”, conforme consta do Exame de Corpo de Delito Indireto autuado às fls. 146. Ato contínuo, para defender-se, o civil entrou em sua residência. Os denunciados, em contrapartida, em número de dois e em período noturno, com armas em punho e aos gritos, invadiram a casa da vítima Lúcia de Fátima Baeta, onde esta se encontrava juntamente com seus filhos Leonardo, o ofendido, e Rodrigo Luciano Freire. Os denunciados, após imobilizarem Leonardo, o algemaram e o conduziram até a viatura.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A vítima Lúcia solicitou a presença da Polícia Militar, no que foi atendida, gerando a confecção do Registro de Eventos de Defesa social nº 2014-016439271-001 (fls. 11/14). No que se refere ao filho do primeiro denunciado, Amós de Souza Ribeiro, não houve prova de que tenha sido vítima de agressão física por Leonardo ou por qualquer outra pessoa, como se depreende da prova técnica consubstancia no laudo médico de fls. 145, constando em Amós apenas intoxicação etílica por estar embriagado. [...] A denúncia foi recebida em 4 de abril de 2016 (fl. 199). Em data de 3 de setembro de 2018 (fl. 469), em audiência, o ilustre representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para adequar a tipificação legal da denúncia aos fatos nela imputados, nos termos seguintes: [...] em razão da imputação fática constante no 3º parágrafo da denúncia às fls. 01-B, o tipo penal refere-se ao disposto no art. 163, do CPM, visto que houve recusa a obediência a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço. Nestes termos, como se trata apenas de adequação ao tipo penal o que poderia mesmo até, em tese, ser reconhecido pelo conselho de sentença nos termos do art. 437, alínea “a”, do CPPM, requer o prosseguimento do feito, alterando-se o tipo penal constante na denúncia para o dispositivo penal retro, sendo desnecessária a reabertura da instrução processual. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar recebeu o aditamento da denúncia, em audiência e determinou a abertura de vista à defesa do primeiro denunciado, a fim de responder sobre o referido aditamento (fl. 469). A Defesa do 3º Sargento PM QPR Geraldo Magela Ribeiro se manifestou às fls. 473/475, requerendo a citação do militar, bem como nova instrução processual. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar deferiu o requerimento da defesa e determinou a citação do militar, designou audiência de qualificação e interrogatório e inquirição das testemunhas militares arroladas na denúncia (fl. 476). A ilustre representante do Ministério Público requereu a cisão dos processos a fim de dar prosseguimento ao julgamento do segundo denunciado, cuja instrução se encontrava finda (fl. 488verso). Foram extraídas cópias e distribuídas sob o número 0000742- 40.2019.9.13.0001, os presentes autos (fl. 494). A instrução criminal prosseguiu regularmente (fls. 201/489, cópia extraída dos autos do Processo n. 0000738-42.2015.9.13.0001 e fls. 493/648, nestes autos). Quanto aos autos em apenso, Processo n. 0002121- 50.2018.9.13.0001, estes são oriundos da Comarca de Itabirito/MG, os quais foram remetidos a esta Justiça Militar em razão do advento da Lei n. 13.491/2017, e versam sobre o crime de abuso de autoridade, tendo sido arquivados a pedido do Ministério Público, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 125, VII, combinado com o art. 123, IV, do Código de Processo Penal Militar, conforme se vê às fls. 248 e verso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em sessão de 19 de setembro de 2019, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, condenou o réu 3º Sargento PM QPR Geraldo Magela Ribeiro, pela prática do delito capitulado no art. 163 do Código Penal Militar, impondo-lhe uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, sem “sursis”. Votaram vencidos a Juíza Militar Cap PM Michele Hsken do Nascimento Vo Dollinger e o Juiz Militar Maj PM Radamés Santos Chaves, que absolveram o réu nos termos do artigo 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Em decisão monocrática, o Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar condenou o 3º Sargento PM QPR Geraldo Magela Ribeiro pela prática dos delitos previstos nos arts. 226, §1º, e 209, “caput”, do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção em relação ao crime de violação de domicílio e 6 (seis) meses quanto ao crime de lesão corporal. A sentença, acostada às fls. 651/655, foi lida em 30 de setembro de 2019, conforme se vê às fls. 656 e verso. Inconformada, a Defesa recorreu (fl. 658) e, em suas razões recursais, às fls. 664/673, inicialmente, apresentou duas preliminares. Na primeira, arguiu a incidência de prescrição em relação aos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e de violação de domicílio (art. 226, “caput”, do CPM), considerando que, do recebimento da denúncia em 04/04/2016 à prolação da sentença, transcorreram 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, um lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, na forma do art. 125, §1º, VII, do Código Penal Militar. Acrescentou que, tendo em vista que a pena em concreto para o delito de lesão corporal foi de 6 (seis) meses de detenção e a pena em relação à violação de domicílio foi fixada em 1 (um) ano de detenção, ambas foram alcançadas pela prescrição, requerendo que sejam extintas. Arguiu o excesso de linguagem do Meritíssimo Juiz de Direito e da influência deste no resultado do julgamento pelo escabinato, nos termos seguintes: [...] O julgamento dos delitos propriamente militares é de competência do conselho de justiça. O crime de recusa à ordem do art. 163 CPM é de competência do Conselho, iniciando a votação pelo mais moderno do conselho até a colheita do mais antigo. Ocorre que no caso em tela, por haver multiplicidades de crimes (lesão corporal e violação), iniciou o julgamento pelos crimes de competência do juiz togado, e na exposição do voto e motivos da condenação, o juiz “a quo”, no entendimento da defesa, acabou por influir do resultado do julgamento do conselho de justiça quando foi julgar o apelante pelo crime de recusa à ordem (crime de competência do escabinato), onde houve empate de votos no Conselho de Justiça. Na abertura do voto do juízo “a quo” o mesmo fez menção a uma condenação que o militar havia sofrido (sendo ele o juiz sentenciante), mencionou que o militar já teria uma condenação, e ao final, disse que o militar “SERIA TECNICAMENTE PRIMÁRIO”, fatos que fugiram ao deslinde das questões postas em julgamento naquele momento, conforme mídia (gravação da audiência) anexa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tais comentários influenciaram o conselho nos votos, pois, ao votar pela condenação, teceu comentários sem qualquer pertinência com os fatos do processo, influenciando no resultado do julgamento, que até então, estava empatado em 01 x 01 (votos proferidos pelos militares do conselho). O resultado do julgamento ficou prejudicado pelos comentários do juízo no seu voto, acabando por refletir diretamente no voto dos demais militares do conselho. O resultado do julgamento poderia ter sido diferente, se os comentários sobre a outra condenação (ainda não transitada em julgado) não tivessem sido mencionados na motivação do voto do juiz presidente. Assim, que quanto ao julgamento do crime de recusa a obediência (de competência do conselho de justiça) deve o julgamento ser anulado e outro proferido, desta feita, sem NENHUMA menção à condenação (ainda não transitada) do apelante, a fim de não influir no animus dos julgadores militares. Quanto aos fatos, alegou o apelante que foi informado de que seu filho teria sido agredido por indivíduos em uma festa no Distrito de Santo Antônio do Leite município de Ouro Preto, divisa com Itabirito; que o apelante solicitou via rádio autorização ao CPU para deslocar-se até aquela localidade, sendo-lhe negado; que o recorrente, mesmo não tendo gostado da negativa, visto se tratar de seu filho, não se deslocou e permaneceu na sua área de patrulhamento (Itabirito); e que outra viatura esteve no local e não encontrou os agressores. Disse que, posteriormente, o apelante foi informado pela mesma pessoa de que os agressores residiam em Itabirito e estariam deslocandose para aquela cidade, quando, de posse de tais informações, conseguiu prender um dos agressores, que, ao visualizar a viatura, correu para o interior de sua residência, foi perseguido pelo apelante e pelo motorista da viatura, sendo preso, algemado e conduzido para a Delegacia; que todos os passos da ocorrência, até o seu encerramento, eram informados na rede rádio para o CPU. Ressaltou que é comum entre os militares, especialmente do interior, o contato via telefone com guarnições e viaturas, devido ao mau funcionamento do rádio nessas regiões - inclusive, o CPU fazia contato via aparelho celular; e que o CPU, em momento algum, fez contato pessoal ou telefônico com o apelante. Alegou que o recorrente não se recusou a cumprir a ordem, pois, se tivesse descumprido, diante da reclamação na sede da Companhia sobre lesão corporal e violação de domicílio, o CPU, no mínimo, deveria ter prendido o apelante em flagrante; e que o relatório da solução do IPM concluiu que não houve cometimento de crime (fls. 76/98), contudo o comandante da unidade avocou a solução e remeteu os autos para a Justiça Militar. Destacou que a mãe da vítima disse, em seu depoimento, que a vítima é grande e forte e reagiu contra os militares, só desistindo porque os militares estavam com uma arma grande; que não foi agredida de nenhuma forma pelos militares e que, apesar de assustador, o fato envolvendo os militares e seu filho teve um resultado positivo, porque, depois do ocorrido,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não teve nenhuma notícia de que ele se teria envolvido em confusão, como acontecia antes. Quanto à realização do delito de lesão corporal, disse que foi realizado um exame de corpo de delito indireto, feito com base em análise de documentos médicos apontados, que concluiu estar a vítima com intoxicação etílica; que as testemunhas confirmaram a briga entre a vítima e o filho do apelante, sendo assim, as lesões apontadas no laudo não podem ser imputadas aos militares, podendo essas lesões muito bem ter sido produzidas no entrevero ocorrido no distrito de Santo Antônio do Leite; e que a ação dos militares foi legítima, tendo a própria vítima reconhecido que reagiu à prisão. Em relação à condenação pela prática do delito de violação de domicílio, esta não deve prosperar, porque a vítima estava em estado de flagrância, e a viatura da região de Amarantina esteve no local, mas não encontrou os agressores, que já haviam evadido e fugido para a cidade de Itabirito, onde o apelante estava de serviço no patrulhamento e como subcoordenador do turno de serviço; que, assim, o estado de flagrância elide a conduta de violação de domicílio. Afirmou que, em que pese o delito estar prescrito pela norma penal, o desejo de justiça deve prevalecer sobre a prescrição, fazendo justiça aos militares que atuaram de forma correta, isenta e legal na ocorrência; que assim, tanto a violação de domicílio quanto a lesão corporal estão acobertadas, sob o manto da excludente de ilicitude, devendo o militar ser absolvido na forma do art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Aduziu a Defesa a situação de animosidade existente entre o CPU e o apelante. Salientou que consta dos autos cópia de uma ação de indenização da esposa do CPU (Sub Braz) contra o apelante pelo fato de ela ter sido abordada em data pretérita pela guarnição do apelante em pleno ato sexual com outro militar, numa região isolada no município de Itabirito; que o apelante desconfiou de um veículo estacionado em local ermo e, ao abordar o referido veículo, deparou com a esposa do CPU e um soldado da mesma Companhia do apelante em ato sexual; e que tais fatos foram levados ao conhecimento do comandante da Companhia, sendo procedida a apuração, a qual culminou com a transferência do Soldado da Companhia, e o CPU, que não era da mesma Companhia do apelante, ficou ressentido com os fatos. No que tange ao crime do art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, disse que a ordem dada ao apelante era para não se deslocar até a localidade de Santo Antônio do Leite; que o apelante cumpriu rigorosamente a ordem recebida, permanecendo no seu local de patrulhamento em Itabirito; que, no entanto, os agressores se deslocaram do distrito de Santo Antônio do Leite (região de Outro Preto) para a cidade de Itabirito, onde, de posse de informações recebidas, o agente foi preso pela guarnição do apelante, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da atipicidade. Alegou, por fim, a exasperação da pena aplicada no crime de recusa de obediência; que a fundamentação não é idônea; que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, conforme reconhecido na sentença; que a majoração da pena em 1/6 (um sexto) transmutou oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 quantum prescricional da pena que era de 2 (dois) anos para 4 (quatro) anos, numa clara intenção de evitar a prescrição; que não há nos autos qualquer prova de reprovabilidade da conduta do apelante, pois não houve qualquer desaprovação da conduta do militar, nem houve abalo da hierarquia ou disciplina na Polícia Militar. Argumentou que entende ter havido violação, em parte, ao art. 69 do Código Penal Militar, uma vez que a pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e vinculada; e que as considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes do tipo não podem supedanear a elevação da pena, porque o livre convencimento fundamentado ou da sua persuasão racional não o permite. Salientou que o apelante trabalha há 30 (trinta) anos na polícia, com muitos elogios e recompensas, que não é justo, no final da carreira, passar para a reserva sem direito a promoção imediata, por ser julgado e processado por uma conduta criminal que não cometeu, tendo as condutas que praticou (lesão corporal e violação de domicílio) ocorrido no estrito cumprimento do dever legal. Ao final, requereu a absolvição do apelante da acusação dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio, nos termos do art. 439, letra “d”1, do Código de Processo Penal Militar; bem como do delito de recusa de obediência, nos termos do art. 439, letra “b”2, do Código de Processo Penal Militar. Apresentou, subsidiariamente, os pedidos seguintes: a) seja realizado o decote da majoração da pena em relação ao crime de recusa de obediência, em razão da falta de fundamentação e em razão das condições favoráveis do art. 69 do Código Penal Militar, realinhando a dosimetria da pena ao quantum da redução de pena pelo acolhimento do decote da majoração; b) seja declarada a da prescrição dos crimes, na forma do art. 125, VII, § 1º, do Código Penal Militar; c) seja anulada a sentença quanto ao julgamento do crime de recusa de obediência, por configuração de excesso de linguagem do Juiz presidente; e d) seja oficiado ao comando da Polícia Militar sobre a respeitável decisão para que proceda à imediata promoção do apelante à graduação de 2º Sargento, com todas as vantagens e os benefícios retroativos. Em suas contrarrazões (fls. 676/680), o ilustre representante do Ministério Público aduziu que a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes em evidência estão plenamente comprovados nos presentes autos, como fundamentado pelo titular da ação penal, tese acolhida tanto pelo conselho de sentença quanto pelo Juiz singular, em relação aos crimes que a cada um competia julgar. Sobre a prescrição dos delitos, arguiu que assiste razão ao apelante com relação ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), considerando que a pena aplicada na sentença condenatória foi de 6 (seis) meses de detenção, a qual prescreve, segundo o art. 125, VII, do CPM, em dois 1 existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar). 2 não constituir o fato infração penal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 anos, e que, entre a data do recebimento da denúncia (13/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (30/09/2019), transcorreu prazo superior ao previsto, razão pela qual se conclui pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Quanto aos delitos de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e violação de domicílio qualificada (art. 226, §1º, do CPM), sustentou que não houve a ocorrência da prescrição, uma vez que as penas aplicadas foram de 1 ano e 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) ano de detenção, respectivamente, as quais prescreveriam em 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 125, VI, do CPM, prazo que não se concretizou entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Sobre o excesso de linguagem por parte do Juiz singular, aduziu que a menção, por si só, a antecedentes criminais do réu em sede de julgamento não se mostrou apta a influenciar o voto dos demais julgadores, considerando não terem sido exploradas pelo Juiz consequências negativas dessa alegação ou argumentos para que, em razão disso, os demais julgadores condenassem o réu. Destacou que, tanto é assim, que o apelante não foi condenado por unanimidade, havendo dois votos no sentido de sua absolvição. Ressaltou que, além disso, as provas testemunhais e documentais são suficientemente fortes para embasar os votos de condenação, não sendo necessário que os julgadores se apoiassem em alegações de antecedentes criminais para formar seus convencimentos. Concernente à alegação do apelante de que a vítima, supostamente, se envolveu em briga com seu filho momentos antes de sua abordagem, alegou que o conjunto probatório presente nos autos não demonstrou a ocorrência das supostas agressões perpetradas pelo ofendido contra o filho do militar; e que, no exame pericial realizado junto ao descendente do apelante, o civil Amós, este não apresentava lesão corporal e sim intoxicação etílica em decorrência do fato de estar embriagado (fl. 146). No que tange ao crime de violação de domicílio, alegou que não prospera o argumento de que o civil Leonardo se encontrava em estado de flagrância quanto às agressões que teria perpetrado contra o filho do apelante; como dito atrás, a lesão corporal não foi provada e, ainda, caso o civil tivesse praticado a lesão corporal, em local diverso, não justificaria a invasão de domicílio cometida pelo recorrente, em momento posterior. A respeito do delito de recusa de obediência em relação ao Comandante de Policiamento da Unidade (CPU) na data dos fatos, salientou que, conforme apurado, o CPU negou expressamente permissão ao apelante para que ele se envolvesse no atendimento da ocorrência de suposta agressão a seu filho. Aduziu que o fato de o suposto agressor não ter sido encontrado num primeiro momento não conferia autorização ao apelante para, momentos depois, se deslocar diretamente à residência do civil, invadi-la e agredir Leonardo, como comprovadamente fez o militar. No tocante à dosimetria da pena, aduziu que os motivos para o aumento da pena-base foram devidamente expostos pelo Douto Julgador; que, em análise do caso concreto, ressaltou o fato de o apelante estar em serviço, sendo o policial de maior graduação da equipe quando do cometimento dos crimes, e ter ele contrariado importantes valoresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 institucionais ao desobedecer à ordem expressa do CPU, assim agindo de forma livre e consciente. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa quanto à anulação da sentença, absolvição dos crimes de invasão de domicílio qualificada e recusa de obediência, além da diminuição da pena aplicada em relação a esse último; e que seja dado provimento ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal. Às fls. 683/688, o douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo. Quanto à preliminar referida no item 1.1 supra, assiste razão à defesa somente quanto ao delito de lesão corporal, tendo em vista que a pena in concreto ficou em 6 meses, que a denúncia foi recebida em 04/04/2016 (fl. 200) e que a sentença foi proferida em 30/09/2019 (fl. 655), aplicando-se, destarte, o prazo prescricional de 2 anos, do art. 125, VII, do CPM. No que tange ao crime de violação de domicílio, não merece acolhida a preambular eriçada, considerando-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 125, VI, do CPM, a sanção imposta de 1 ano de detenção (fl. 654 e v), as datas de recebimento da denúncia e de proferimento da sentença. Com relação à preliminar do item 1.2, não há procedência. Ora, o Juiz Auditor, por escolha do próprio legislador, nos termos do art. 435, do CPPM, vota em primeiro lugar. Mais, nos termos do art. 434, do CPPM, os Juízes Militares podem, antes de votar, pedir ao auditor esclarecimentos sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Em seu voto, que deve abranger todas as questões de fato e de direito dos autos, o Juiz age discricionariamente, fundamentando sua decisão de acordo com seu convencimento, o que não implica em nulidade. A defesa não arguiu a pretensa nulidade na sessão de julgamento tornando a matéria preclusa. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. 2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não ocorreu no casoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 concreto" (HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 542624/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) O recorrente não fez prova do prejuízo alegadamente sofrido, aplicando-se in casu o disposto no art. 499, do CPPM. No mérito, quanto ao crime de lesão corporal, deixo de me manifestar, por considerar insuperável a preambular da prescrição. Quanto à violação de domicílio, não incide a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, porquanto não ocorria na residência das vítimas crime algum que autorizasse a entrada do acusado, sem o consentimento dos moradores, e à noite. Por consequência, não só o apelante cometeu a violação de domicílio, como todas as suas ações no interior da residência dos ofendidos foram ilegais. A autoria ilícito do art. 226, §1º, do CPM, por parte do recorrente está estampada nas declarações dele próprio (fls. 30 a 35 e mídias acostadas na contracapa), dos militares Sd PM Silas Saraiva Pereira (fls. 43/44) e Sd PM Márcio Júnior da Costa Brandão (fls. 40 a 42 e mídia “Autos 738-42.2015 [cópia]”, na contracapa), bem como nas dos civis Elisângela Silva de Lima (fls. 68/69 - sobrinha da ofendida), Lúcia Fátima da Silva Baeta (fls. 116/117 e 377 - ofendida) e Rodrigo Luciano Freire (fls. 120/121 e 326/327 - filho da ofendida). Com relação ao evento que envolveu Amós de Souza Ribeiro, filho do acusado, e o Leonardo da Silva Baeta, no Distrito de santo Antônio do Leite, os depoimentos do Sd PM Antônio Vinicius dias Neto (fls. 126/127) e do Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa (fls. 128/129), designados pelo Subtenente Braz Luiz de Azevedo para atender tal ocorrência, deixaram claro que tratou de mera discussão entre as partes. Em Juízo (CD “Autos 738-42.2015 [cópia]”, na contracapa dos autos), ambos os militares reiteraram não terem ouvido dos circunstantes qualquer relato de agressão, nem haver notado lesão em Amós (mídia já citada, arquivo “Processo 0000738- 42.2015.9.13.0001”, arquivo “20160701_1330”, a partir de 13:40 de gravação do depoimento de Thyago). O exame de corpo de delito realizado em Amós (fl. 146) não registrou lesão alguma. No que tange à recusa de obediência, Subtenente Braz Luiz de Azevedo, CPU em serviço na hora dos fatos (fls. 75 e mídia “Autos 738-42.2015 [cópia]”, acostada na contracapa), proibiu o denunciado tanto de se deslocar até o Distrito de Santo Antônio do Leite, quanto de intervir na ocorrência que envolveu o filho deste (depoimento localizado na pasta “20190311_1400”, “perguntas da defesa”, a partir de 00:57 de gravação). Irresignado com a ordem do Subtenente, o apelante chegou a novamente entrar em contato com o superior e lhe afirmar que, depois de seu turno de serviço, resolveria as coisas “do seu jeito”. Por fim, a pena correspondente à recusa de obediência deve ser mantida, em face da gravidade do crime, da personalidade do agente, da intensidade do dolo, do tempo e lugar do fato, bem como da não demonstração de arrependimento, circunstâncias consideradas negativas na sentença. Ex positis, sou pelo conhecimento do inconformismo, acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, relativamente ao crime deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 lesão corporal, rejeição das demais preambulares, e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sargento PM Geraldo Magela Ribeiro, em face da decisão do Conselho Permanente de Justiça que o condenou a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, bem como da decisão monocrática do MM. Juiz de Direito que o condenou nas iras dos artigos 209 (lesão leve) e 226, §1º (violação de domicílio), ambos do Código Penal Militar, impondo-lhes as penas de 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) ano de detenção, respectivamente. Inicialmente deve ser parcialmente acolhida a preliminar suscitada pela defesa de incidência da prescrição em relação ao crime de lesão corporal, uma vez que a pena in concreto foi fixada em 6 (seis) meses, a denúncia foi recebida em 04/04/2016 (fl. 200) e a sentença condenatória foi lida 30/09/2019 (fl. 656). Dessa forma, consoante dispõe o art. 125, inciso VII e §1º, do Código Penal Militar a pena imposta em relação ao delito de lesão corporal se encontra abarcada pelo instituto da prescrição retroativa. No tocante ao delito de violação de domicílio, verifica-se que a prova oral encartada no caderno probatório não deixa dúvida de que o ora apelante, juntamente com o Sd PM Márcio Júnior da Costa Brandão, adentrou a residência de Lúcia de Fátima Baeta, genitora do ofendido, sem a devida autorização. A referida testemunha confirmou, de forma peremptória, não ter franqueado a entrada dos militares, vejamos: (...) QUE Leonardo acabara de chegar de uma festa ocorrida no Distrito de Santo Antônio do Leite e que naquele momento Leonardo entrou na sala da casa dizendo assustado: “Mãe eu não bati em ninguém” e junto à fala de Leonardo ouviu gritos de homens do lado de fora da casa e em ato contínuo percebeu dois policiais militares fardados invadindo sua casa, entrando na sala e pegando Leonardo na copa, próximo a cozinha (fls. 116/117). (...) Que não autorizou os policiais entrarem em sua residência que eles abriram o portão e entraram (fl. 377) (...). Corroboram a versão apresentada pela senhora Lúcia de Fátima Baeta as declarações prestadas pelas testemunhas Elizângela Silva Lima e Rodrigo Luciano Freire, in verbis: Elizangela Silva Lima [...] Que no dia dos fatos encontrava-se na residência de seu primo “Leo Canoa” reunida com familiares, quando por volta de 20:30 (oito e meia da noite) percebeu uma gritaria na porta de casa. QUE o sargento Ribeiro, acompanhado de outro policial, invadiu a casa repentinamenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 atrás de seu primo e o algemou. QUE Léo Canoa tentou reagir à prisão fazendo força com o braço, mas este outro policial que entrou com o Sargento Ribeiro apontou uma arma grande na cabeça de seu primo e enfim conseguiram algemá-lo. QUE os familiares questionavam Ribeiro dizendo que ele não poderia entrar em casa sem “mandato” e não concordavam com a prisão de Léo Canoa, mas o sargento ignorou as palavras dos familiares e levou seu primo preso (fls. 68/69). Rodrigo Luciano Freire [...] Que não houve autorização para os policiais militares entrarem na casa do depoente; que o depoente mora na mesma casa da vítima Leonardo; que os policiais, dentro da residência, jogaram Leonardo no chão, depois algemaram-no e depois levaram-no embora (...) que a viatura parou e o PM Geraldo estava muito alterado, chutou o portão, arrombou o portão e ambos os acusados, de arma em punho, entraram na casa “invadindo tudo”; que os policiais estavam muito agressivos; que Leonardo resistiu a prisão porque estava dentro de casa e dizia que não cometera crime nenhum; que um PM foi por trás, “mata-leão” e outro PM apontava a arma para familiares, dentre eles para o depoente, na hora que o depoente tentou intervir (...) (fls. 327/328). Como bem salientou o MM. Juiz a quo, cumpre observar que o ofendido, Leonardo da Silva Baeta, não se encontrava em estado de flagrante delito, e a entrada dos militares na casa da senhora Lúcia de Fátima ocorreu em desconformidade com as normas legais pertinentes ao caso. Quanto ao crime de recusa de obediência, restou comprovado nos autos que a ordem exarada pelo Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, foi expressa e clara, tendo o Oficial determinado que o militar, ora apelante, não se deslocasse para o Distrito de Santo Antônio do Leite e, ainda, que ele não se envolvesse na ocorrência que tinha como parte o seu filho, vejamos: [...] Que recebeu uma ligação do 3º Sargento Geraldo Magela Ribeiro e que ele relatou que o filho dele era parte de uma ocorrência no Distrito de Santo Antônio do Leite e pediu permissão para deslocar para atender a ocorrência e eu falei com ele que não porque já tinha um policiamento no local e que eu iria acionar o pessoal para tomar as providências e que por ele ser pai porque o filho dele estava envolvido, eu pensei não vou deixar participar porque tem que haver imparcialidade (...) aí logo após eu indeferir esse pedido. Eu reportei ao Comandante da Unidade, Major Winder e ele falou que estava correta a negativa e que somente com a autorização do Comandante de Pelotão que ele poderia fazer esse deslocamento. Aí depois de um tempo ele acionou a central de Ouro Preto via rede rádio e falou que não era para registrar nada porque ele não ia deslocar mais que também não era para fazer BOS, não era para fazer nada porque as vinte e duas horas ele ia sair e resolver do jeito dele (...) aí eu cheguei no Distrito reportei aos militares e eles falaram que já haviam encerrado a ocorrência que o rapaz estava embriagado e que os próprios familiares já haviam levado ele para casa aí eu pensei acabou a ocorrência. Depois, então, eu consto em relatório. Aí passado um tempo o sargento de Itabirito ligou e falou que eles teriam feito a prisão do suposto agressor (...) perguntado se o acusado trabalha sob a suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 supervisão, respondeu que, quando a gente entra de CPU a gente coordena o policiamento de quatro cidades, Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Diogo (...) Perguntado se a ordem foi clara, respondeu que, sim, ele entendeu, porque, inclusive depois ele me reportou que não era para eu registrar nada que não era para eu preocupar porque ele não ia deslocar, porém ele ia sair do serviço as vinte e duas e ia resolver do jeito dele (...) Perguntado se o acusado esperou o turno dele acabar para fazer essa diligência, respondeu que, não, pois, logo após a negativa para deslocar eu ainda estava em Santo Antônio do Leite e eles falaram que o acusado teria ido a essa tal residência, feito a invasão de domicilio e se deslocado para o quartel (...) Perguntado, respondeu que, o fato dele não ir ele cumpriu porque na realidade a prisão foi em Itabirito onde ele estava de serviço e não no Distrito onde foi à ocorrência (...) Eu não sabia que o agressor morava em Itabirito. A ordem foi para não envolver na ocorrência com o filho dele lá no Distrito. Até então, ele não envolveu na primeira ocorrência como foi determinado, aí depois eu não sei como que ele ficou sabendo que o suposto agressor morava em Itabirito (...). Perguntado se o acusado cumpriu a ordem para não deslocar, respondeu que, cumpriu e que quando eles saíram para atender essa outra ocorrência não foi informado e quando eles me reportaram o suposto agressor já havia sido preso. Perguntado sobre a extensão da ordem, respondeu que, como o filho dele era uma parte da ocorrência a ordem foi: não vou autorizar porque o seu filho está envolvido na ocorrência e tem policiamento no local para resolver e não autorizo o seu deslocamento para participar dessa ocorrência que até então era a primeira ocorrência (...) Perguntado, respondeu que, ele não cumpriu a ordem para não se envolver na ocorrência. Hoje com todas as juntadas e após toda a apuração eu entendo que ele não cumpriu a ordem e participou da ocorrência. A ordem era para não se envolver na ocorrência em razão da imparcialidade (...). Nesse contexto, entendo que restou devidamente comprovado o delito previsto no artigo 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, pois o 3º Sgt PM Geraldo Magela Ribeiro descumpriu a ordem exarada pelo CPU, o Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, de que não se envolvesse na ocorrência que tinha como uma das partes o seu filho, Amós de Souza Ribeiro. Além disso, restou demonstrado também que o ora apelante, após diligenciar para saber onde Leonardo da Silva Baeta morava, foi até a sua residência e, descumprindo preceitos legais, nela adentrou sem a permissão de quem é de direito e efetuou a prisão de Leonardo em razão da suposta agressão cometida contra Amós. Em relação à dosimetria da pena aplicada pela prática do delito previsto no art. 226, § 1º, do CPM (violação de domicílio), entendo que se mostra exacerbada, motivo pelo qual a redimensiono para reduzir a penabase de 1 (um) ano para 9 (nove) meses. Ausentes atenuantes e/ou agravantes e, ainda, causas de aumento e/ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva para o crime de violação de domicílio em 9 (nove) meses de detenção. Dessa forma, mister se faz o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de violação de domicílio (art. 226, §1°, do CPM), o que faço com fulcro no art. 125, inciso VII e §1º, do Código Penal Militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do 3º Sgt PM Geraldo Magela Ribeiro para reduzir a pena imposta ao delito de violação de domicílio (art. 226, §1º, do CPM) para 9 (nove) meses de detenção, bem como para declarar extinta a punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e violação de domicílio (art. 226, §1º, do CPM) pela incidência da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DES. JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. O apelante suscita duas preliminares. Procedo à análise da segunda preliminar, relativa ao excesso de linguagem do Meritíssimo Juiz de Direito em sessão de julgamento, ao proferir a decisão sobre a prática dos delitos que seriam de sua competência, de forma monocrática, o que, a seu ver, influiu no resultado do julgamento pelo escabinato, assim exposta nas razões recursais: [...] O julgamento dos delitos propriamente militares é de competência do conselho de justiça. O crime de recusa à ordem do art. 163 CPM é de competência do Conselho, iniciando a votação pelo mais moderno do conselho até a colheita do mais antigo. Ocorre que no caso em tela, por haver multiplicidades de crimes (lesão corporal e violação), iniciou o julgamento pelos crimes de competência do juiz togado, e na exposição do voto e motivos da condenação, o juiz “a quo”, no entendimento da defesa, acabou por influir do resultado do julgamento do conselho de justiça quando foi julgar o apelante pelo crime de recusa à ordem (crime de competência do escabinato), onde houve empate de votos no Conselho de Justiça. Na abertura do voto do juízo “a quo” o mesmo fez menção a uma condenação que o militar havia sofrido (sendo ele o juiz sentenciante), mencionou que o militar já teria uma condenação, e ao final, disse que o militar “SERIA TECNICAMENTE PRIMÁRIO”, fatos que fugiram ao deslinde das questões postas em julgamento naquele momento, conforme mídia (gravação da audiência) anexa. Tais comentários influenciaram o conselho nos votos, pois, ao votar pela condenação, teceu comentários sem qualquer pertinência com os fatos do processo, influenciando no resultado do julgamento, que até então, estava empatado em 01 x 01 (votos proferidos pelos militares do conselho). O resultado do julgamento ficou prejudicado pelos comentários do juízo no seu voto, acabando por refletir diretamente no voto dos demais militares do conselho. O resultado do julgamento poderia ter sido diferente, se os comentários sobre a outra condenação (ainda não transitada em julgado) não tivessem sido mencionados na motivação do voto do juiz presidente. Assim, que quanto ao julgamento do crime de recusa a obediência (de competência do conselho de justiça) deve o julgamento ser anulado e outro proferido, desta feita, sem NENHUMA menção àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 condenação (ainda não transitada) do apelante, a fim de não influir no animus dos julgadores militares. No meu modesto entendimento, a dita preliminar não poderá ser acolhida, haja vista que, nas disposições do Código de Processo Penal Militar, os Juízes Militares, integrantes do Conselho de Justiça, poderão discutir as questões de direito relacionados ao julgamento da ação penal, inclusive poderão pedir ao Juiz de Direito esclarecimentos que julgarem necessário, consoante as disposições expressas no art. 434 do citado código, in verbis: Conclusão dos debates Art. 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimentos sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. A imparcialidade dos Juízes militares não é comprometida com essa interação entres os integrantes do egrégio Conselho de Justiça, sendo-lhes assegurada a independência em suas decisões, expondo as suas razões de convencimento, ou a aderência àquelas apresentadas pelo nobre Juiz Togado. Tanto é assim que, no presente caso, a decisão pela condenação do apelante se deu por maioria dos integrantes do Conselho de Justiça. Passo pela preliminar arguida pelo Apelante. Quanto à preliminar de incidência da prescrição sobre os delitos de lesão corporal (art. 209 do CPM) e de violação de domicílio (art. 226, “caput”, do CPM), entendo necessário demonstrar as minhas razões de convencimento sobre a realização das condutas, excluindo uma possível absolvição, que seria mais favorável ao apelante, para então manifestar-me sobre a reclamada prescrição. Consoante o contido na denúncia e seu aditamento, imputaram-se ao apelante os delitos de recusa de obediência à ordem do Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, a violação do domicílio da senhora Lúcia de Fátima Baeta, no período noturno, ou seja, a violação de domicílio na forma qualificada, bem como a prática do delito de lesão corporal em desfavor do civil Leonardo da Silva Baeta fato, no dia 2 de agosto de 2014, por volta das 21h00min, no Município de Itabirito/MG. Na síntese, tem-se que o apelante foi cientificado de que seu filho, Amós de Souza Ribeiro, teria se envolvido em um desentendimento e, supostamente, teria sofrido agressões por parte do civil Leonardo da Silva Baeta em uma festa no distrito de Ouro Preto denominado de Santo Antônio do Leite; que, em virtude disso, entrou em contato com o Comandante de Policiamento da Unidade, o Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, que não o autorizou a atuar na ocorrência, sucedida fora de sua área de atuação; e que o referido CPU determinou o não envolvimento do apelante na dita ocorrência a fim de proporcionar a imparcialidade por parte da Polícia Militar, e determinou o empenho de outra guarnição para apurarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 os fatos, composta pelo Cb PM Antônio Vinicius Neto e pelo Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa. O Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo deu a ordem ao apelante via rede rádio, ouvida pelos militares que trabalhavam, conforme testemunhou o Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa, em juízo. Os militares Cabo PM Antônio Vinicius Neto e Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa testemunharam, em juízo, que estavam escalados para o policiamento na cidade de Amarantina/MG e, por ordem do CPU, dirigiram-se para o distrito de Santo Antônio do Leite, local em que, supostamente, Amós, o filho do apelante, teria sofrido a agressão. Disseram que, naquela localidade, foram informados pela vítima e testemunhas presenciais de que o civil Leonardo da Silva Baeta poderia estar envolvido na agressão de Amós e, ainda, que aquele portava uma arma de fogo; contudo, após terem abordado o senhor Leonardo, constataram que ele não se encontrava de posse de arma de fogo e em face da negativa expressa do civil de envolvimento na agressão e ausência de testemunha presencial que, de fato, o apontasse como agressor, as referidas praças o liberaram, lavrando o Boletim de Ocorrência Simplificado de fl. 10, em cujo histórico consta: Durante o patrulhamento no distrito de Amarantina, fomos acionados no Distrito de Santo Antônio do Lei, no endereço supra, na festa dos Mineiros 2014, onde segundo acionamento estava acontecendo uma disputa de som automotivo. Diante dos fatos, deslocamos, e constatamos que não havia disputa alguma de som e que tal parafernália de som foi contratada pelos organizadores da festa em questão. Relato-vos ainda que fomos acionados por populares acerca de uma discussão entre cidadãos no local e quando fomos averiguar, tratava-se do cidadão de nome Amós, sendo este filho do Sgt Ribeiro, que estava com sinais de embriaguez nos relatou que entrou em discussão com outros frequentadores do evento, e que um deles lhe jogou cerveja em seu rosto, não sabendo assim dizer quem teria praticado tal ato, momento em que colhíamos os dados, fomos interpelados pelo Tio (Antônio), pela irmã (Débora) e pelo primo (Geremias), dizendo que a discussão partiu de condutores dos veículos Golf, Pick up Estrada, sendo que estes mencionados evadiram do local e que outro veículo Gol que estava no local, também participou da discussão, sendo este de placa HGR-1378, e este foi abordado vistoriado, onde foi dada busca pessoal no abordado que segue cadastrado, e que segundo informações dos parentes de Amós tal cidadão estaria armado, e nada de ilícito foi encontrado com tal abordado. Relato-vos ainda que o abordado negou ter discutido com Amós e populares relataram que quem havia jogado a cerveja no assistido, havia evadido do local. Adianto-vos que o tio do assistido prontificou-se leva-lo para casa, e assim o fez e a guarnição PMMG deu apoio a irmã do assistido, levando ela para a residência de seus genitores, e que juntamente com sua mãe ajudou a cuidar do assistido, uma vez que este estava bastante embriagado. Diante do exposto registro. Apesar disso, segundo as provas testemunhais, restou provado nos autos que o apelante não ficou satisfeito com o desfecho da ocorrência e, mesmo ciente da falta de provas da autoria do suposto agressor, dirigiu-se à residência do civil.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O apelante sustenta-se na alegação de atuação regular na prisão de Leonardo por envolvimento na agressão de seu filho, tendo, inclusive, dito que a outra viatura (militares que atuaram na ocorrência de agressão de seu filho Amós) esteve no local e não encontrou os agressores. Disse que foi informado pela mesma pessoa de que os agressores residiam em Itabirito e estariam deslocando-se para aquela cidade, quando, de posse de tais informações, conseguiu prender um dos agressores, que, ao visualizar a viatura, correu para o interior de sua residência, foi perseguido pelo apelante e pelo motorista da viatura, sendo preso, algemado e conduzido para a Delegacia; que todos os passos da ocorrência, até o seu encerramento, eram informados na rede rádio para o CPU. Essas alegações não podem ser consideradas como escusa da prática dos delitos descritos na inicial porque Leonardo da Silva Baeta não estava em estado de flagrância de delito, logo toda a abordagem e a prisão foram irregulares. Conforme acima destacado, o civil já havia sido abordado no distrito de Santo Antônio de Leite, em 2 de agosto de 2014, dia dos fatos narrados na inicial, e foi liberado pelo Cabo PM Antônio Vinicius Neto e pelo Soldado PM Thyago Justino de Souza Correa. Nesse ponto, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar fez constar, na respeitável sentença, que “não há que se falar que a vítima Leonardo da Silva Baeta se encontrava em estado de flagrante delito, posto que o mesmo não havia praticado nenhum delito”. Tal fundamento foi utilizado na respeitável sentença para descaracterizar a tese de regularidade da entrada do apelante e do motorista de viatura que o acompanhava no domicílio da senhora Lúcia de Fátima Baeta. Consta da denúncia que o apelante e o Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão se depararam com o ofendido, Leonardo, e, após identificalo, o apelante desferiu um soco em seu rosto, o que lhe causou um “ferimento contuso em lábio inferior esquerdo com edema local”, conforme consta do Exame de Corpo de Delito Indireto autuado à fl. 146; e que, em ato contínuo, para defender-se, o civil entrou em sua residência. Consta, ainda, que o apelante e o Soldado PM Márcio Júnior da Costa Brandão, em contrapartida, em número de dois e em período noturno, com armas em punho e aos gritos, invadiram a casa da vítima Lúcia de Fátima Baeta, onde ela se encontrava juntamente com seus filhos, Leonardo, o ofendido, e Rodrigo Luciano Freire. Esses fatos descritos foram comprovados pelas testemunhas, a senhora Lúcia de Fátima Baeta e o senhor Rodrigo Luciano Freire, e a lesão foi certificada no exame de corpo de delito indireto de fl. 146. A entrada na casa do civil se deu sem autorização dos moradores, sem nenhuma situação de flagrante de delito e em período noturno, em desconformidade com o permissivo constitucional (art. 5º, XI 3 , da Constituição da República Federativa do Brasil). Como os fatos se deram 3 XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 no período noturno, o delito de invasão de domicílio se deu na forma qualificada, consoante previsão do art. 226, §1º, do Código Penal Militar. Sobre a invasão de domicílio, a senhora Lúcia de Fátima Baeta compareceu à 250ª Companhia PM do 52º BPM, localizado em Itabirito/MG e promoveu o registro do Boletim de ocorrência n. M7959-2014-80257195 (REDS 2014. 016439271-001, juntado às fls. 11/14), em cujo histórico consta o seguinte: Compareceu neste Quartel PM a senhora Lúcia Fátima mãe de Leonardo juntamente com testemunhas descritas (ilegível) relataram o seguinte fato: conforme declarações nesta data por volta das 20:45hs viatura comandada pelo sargento Ribeiro, teria chegado em sua residência gritando filho de uma puta você bateu em meu filho vem aqui que eu vou te pegar. Depois o Sargento Ribeiro juntamente com o Sd Silas e outro policial, teriam entrado em sua residência com arma na mão e agrediu Leonardo apertando seu pescoço, bateu sua cabeça na pilastra na varanda, algemou dando voz de prisão e conduziu o mesmo. Também conforme declarações de Elizângela, o Sargento Ribeiro teria dado cabeçada em seu nariz devido esta ter dito que o Sargento não poderia ter entrado na residência do jeito que entrou, disse que o Sargento deu uma cabeçada em seu nariz que veio a sangrar, contudo, não queria ser medicada. Conforme declarações de Rodrigo sendo este irmão de Leonardo estaria em casa no momento e presenciou o ocorrido. Disse que Sgt Ribeiro teria levado seu irmão. Quanto à lesão corporal, esta foi descrita no exame de corpo de delito de fl. 146 como um “ferimento contuso em lábio inferior esquerdo com edema local”, resultado do soco desferido pelo apelante no ofendido, Leonardo, conforme narrado na denúncia. Saliente-se que houve o registro das lesões decorrentes da imobilização e do uso de algemas consistentes em “escoriações em região inframamária direita (tórax anterior) e no punho direito”. O fato de o ofendido, Leonardo da Silva Baeta, estar embriagado não minimiza a conduta do apelante e em nada influencia no julgamento da ação criminal porque esta condição não trouxe quaisquer interferências ou correlação aos fatos descritos na denúncia e sequer foi mensurada na dosimetria da pena. Por fim, imputa-se ao apelante a recusa de obediência de uma ordem expressa do Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), o Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo, que determinou que o apelante não atuasse na ocorrência que envolvia seu filho (Amós). O Subtenente PM Braz Luiz de Azevedo determinou o não envolvimento do apelante na dita ocorrência a fim de proporcionar a imparcialidade por parte da Polícia Militar, tendo determinado o empenho de outra guarnição para apurar os fatos, composta pelo Cb PM Antônio Vinicius Neto e pelo Sd PM Thyago Justino de Souza Corrêa. Do depoimento prestado pelas testemunhas militares e pelo próprio apelante, ele diligenciou em busca do suposto agressor, Leonardo da Silva Baeta, na residência deste, localizada em Itabirito, e, após a prisão do civil, o apelante foi até o distrito de Santo Antônio do Leite para buscar uma testemunha, Cláudio da Silva (depoimento prestado em Juízo, fl. 646), para o registro de ocorrência do citado civil, conforme se vê no REDS 2014- 016439271-002, de fls. 16/20.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Relativo ao delito de recusa de obediência, o tipo penal descrito no Código Penal Militar dispõe: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Há nítida configuração do delito, considerando-se que o apelante recusou a obedecer à ordem expressa de não se envolver na ocorrência para preservar a imparcialidade da apuração, tendo, inclusive, efetuado a prisão do civil Leonardo da Silva Baeta (REDS 2014-016439271-002, de fls. 16/20). Sobre a possível ocorrência de crimes de abuso de autoridade, houve a apuração devida nos autos em apenso, Processo n. 0002121- 50.2018.9.13.0001, oriundos da Comarca de Itabirito/MG, os quais foram remetidos a esta Justiça Militar em razão do advento da Lei n. 13.491/2017 e arquivados a pedido do Ministério Público, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 125, VII, combinado com o art. 123, IV, do Código de Processo Penal Militar, conforme se vê às fls. 248 e verso. Em relação a uma possível situação de animosidade existente entre o CPU e o apelante, coaduno com o entendimento adotado pelo nobre Magistrado de que não há prova alguma de que o CPU tivesse tido má vontade para com a situação da ocorrência, tendo, inclusive, enviado uma viatura para averiguação a suposta agressão ao filho do apelante. No tocante à ausência de promoção do apelante na carreira militar, este Juízo criminal não possui competência para deliberar sobre a matéria de natureza administrativo-funcional. Sendo assim, estou convencido da configuração dos crimes descritos na denúncia, razão pela qual entendo que a sentença condenatória deverá ser mantida. A insurgência do apelante referente à dosimetria da pena não prospera porque houve fundamentação específica para a fixação da pena do crime de violação de domicilio acima do mínimo legal prevista para o tipo, conforme se vê na respeitável sentença, in verbis: Fixação da pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena ao denunciado, com relação aos delitos de lesão corporal e violação de domicílio na forma do parágrafo 1º, no que que se refere à gravidade dos crimes praticados, crimes estes que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e da própria administração pública militar no que tange ao serviço de policiamento ostensivo que a Corporação presta à sociedade. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de peque monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 consciente de praticar as condutas descritas nos tipos penais de lesão corporal e violação de domicílio, fato que em grande parte prejudica a credibilidade da Corporação no que tange aos serviços que ela presta. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram as condenações. Quanto ao delito de lesão corporal o dano é consubstanciado pela extensão das lesões registradas no exame de corpo de delito. O delito de violação de domicílio não apresenta resultado naturalístico. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada quando o mesmo trabalhava em policiamento ostensivo sendo o militar de maior graduação. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que sejam desabonadores. Trata-se de um réu tecnicamente primário. [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM quanto ao delito de violação de domicilio na forma do parágrafo 1º do artigo 226, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção. Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes fica mantida a pena na segunda fase de aplicação da pena. Não havendo também causas especiais de aumento ou diminuição de pena a pena fixada anteriormente fica mantida como definitiva. A respeitável sentença trouxe a fundamentação sobre as circunstâncias judiciais, conduzindo ao patamar acima do mínimo correspondente a 1 (um) ano de reclusão4. Sobre a preliminar de incidência de prescrição, acolho-a parcialmente para reconhecer a procedência do pedido em relação ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), porquanto a pena definitiva corresponde a 6 (seis) meses, a denúncia foi recebida em 04/04/2016 (fl. 199) e a sentença foi prolatada em 30 de setembro de 2019, tendo havido o transcurso de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses entre esses marcos temporais, período maior ao previsto no Código Penal Militar, em seu art. 125, inciso VII e §1º, do Código Penal Militar. Assim, dou provimento parcial ao recurso interposto para reconhecer a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) com fundamento no art. 125, inciso VII e § 1º, do Código Penal Militar. É como voto. 4 Violação de domicílio Art. 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, até três meses. Forma qualificada § 1º Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Senhor Presidente! Acompanhei atentamente a leitura do relatório e voto exarado por Vossa Excelência e estou de acordo com as razões que lhe serviram de fundamento, restando, contudo, breve dúvida que eu gostaria de colocar em debate para apreciação mais aprofundada por este colegiado. Estou reconhecendo a materialidade e a autoria dos delitos que foram cometidos, tanto quanto reconheço sua gravidade. Mas não vejo que essa gravidade possa orbitar numa esfera muito além da reprimenda que será imputada ao réu pelas próprias condutas delitivas. Da análise que fiz dos autos, não compreendi como poderiam as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar (CPM) terem determinado a fixação da pena tão além do seu mínimo legal, sendo a pena-base fixada de 1 (um) ano, dentro de um limite previsto entre 6 (seis) meses e 2 (dois) anos. A contrariedade a importantes valores sociais e institucionais apontada pelo MM. Juiz sentenciante não ultrapassou, ao meu sentir, a própria gravidade do tipo. Quanto à personalidade do réu, ouso divergir do ilustre Magistrado, em razão de ele, o réu, ter alcançado sua transferência para a inatividade, por tempo de serviço. Ora, como então pode o réu não ter sido merecedor do crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele? O delito praticado tem sua gravidade, mas não pode apagar toda a folha de bons serviços prestados ao longo de árduos 30 (trinta) anos. Relativamente à intensidade do dolo ou grau da culpa, tenho que são largas as vertentes doutrinárias a se referirem ao seu aspecto subjetivo de difícil avaliação. Porém, não penso que a manifestação de vontade livre e consciente de praticar as condutas delitivas seja suficiente para se afirmar que o dolo tenha sido mais intenso ou menos intenso. De igual modo, não vejo que o dando decorrente da ação tenha ultrapassado sua própria extensão. Assim, repito, vejo que os delitos têm, sim, sua gravidade, foram cometidos e precisam ser punidos. Entretanto, não entendo que a punição deva ultrapassar os limites das penas impostas. Voto no sentido de reduzir a pena que lhe foi imputada pela prática do delito previsto no art. 226, § 1º do CPM, de 1 (um) ano para 9 (nove) meses, exacerbando-se em sua metade o mínimo legal previsto. Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, fica mantida a pena de 9 (nove) meses na segunda fase de aplicação da pena. Não havendo, também, causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a pena de 9 (nove) meses fixada na primeira fase fica mantida como definitiva. Somando-se esta pena de 9 (nove) meses à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses que lhe foi imposta pelo cometimento do crime do art. 163, também do CPM (recusa de obediência), atinge-se o patamar de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, sem direito a sursis. Passo, embora sem obediência à ordem regular, à análise da preliminar aventada de prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto aos delitos dos artigos 209 e 226, § 1º, do CPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Acompanhando o volto do eminente Relator, dou provimento parcial ao recurso interposto, para reconhecer a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva do Estado, quanto ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), pois, no caso em comento, tendo sido a pena aplicada, concretamente, de 6 meses de detenção, seu prazo prescricional se dá em 3 anos. Como a denúncia foi recebida em 04/04/2016 e a sentença prolatada em 30/09/2019, fica claro que esse prazo prescricional de 3 anos foi ultrapassado, levando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quanto a este delito, com o fundamento do art. 125, inciso VII, c/c o § 1º do CPM. Com as mesmas razões e fundamentos, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 226, § 1º, do CPM (invasão de domicílio), haja vista que estou impondo ao réu, para este delito, a pena de 9 (nove) meses de detenção, depois de analisar com acuidade todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. A fixação da pena em definitivo menor que 1 (um) ano enseja, consequentemente, a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, decorridos do recebimento da denúncia em 04/04/2016 à prolação da sentença em 30/09/2019, com os mesmos fundamentos do art. 125, inciso VII, c/c o § 1º do CPM. Por outro ângulo, passo pela preliminar aventada de excesso de linguagem do MM. Juiz de Direito da 1ª AJME, que, na compreensão da defesa, teria influenciado o resultado do julgamento pelo escabinato, acompanhando o voto e as razões do eminente Relator. Finalmente, no mérito, imputo ao réu a pena, em definitivo, de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, sem direito a sursis, pela conduta do delito previsto no artigo 163 do CPM (recusa de obediência). É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e relator para o acórdã